Tribunal: TJDFT
Processo: 0713381-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713381-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 57411943) interposto por ELISANGELA SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA em desfavor da agravante, afastou a indisponibilidade via SISBAJUD de verbas decorrentes de benefício do INSS, mas converteu em penhora a indisponibilidade de valores decorrentes de recebimento de seguro DPVAT pela recorrente. Eis o teor do decisório (ID 189829753 dos autos de referência): Trata-se de impugnação à indisponibilidade de valores via SISBAJUD. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, relativa à dívida no valor atualizado de R$ 7.950,23. A devedora foi citada por edital e opôs exceção de pré-executividade, a qual rejeitada. Na sequência, houve a indisponibilidade via SISBAJUD da quantia de R$ 52,21, a qual convertida em penhora e pagamento, tendo sido levantada pelo credor, tendo sido o feito suspenso por ausência de localização de bens. Passados bom lapso temporal, houve novo pedido constritivo, o qual acolhido para a realização de consulta de ativos via SISBAJUD, a qual restou parcialmente frutífera no valor de R$ 644,03, quantia desbloqueada em razão do reconhecimento da impenhorabilidade. Posteriormente, realizada nova consulta via SISBAJUD, esta restou frutífera nas quantias de R$ 100,19 (em conta bancária do Banco Bradesco) e de R$ 3.024,11 (em conta bancária do Nu Pagamentos). Intimada, a parte devedora defendeu a impenhorabilidade da primeira por se tratar de verba oriunda de benefício previdenciário e da segunda por se tratar de indenização de seguro DPVAT, que é ou possui natureza de seguro de vida. Ao final, apresentou proposta de acordo. Por fim, manifestou-se o credor pela penhorabilidade das verbas ou, sucessivamente, pela penhora de percentuais, tendo rechaçado a derradeira proposta de acordo e feito contraproposta. É a síntese do essencial. Decido. Razão assiste em parte à impugnante. Isso porque a executada logrou êxito em comprovar, por meio do extrato de ID 182151418 - Pág. 8, que a conta bancária do Banco Bradesco (ag. 0606 – cc 74727-0) é aquela em que recebe benefício previdenciário do INSS no valor de R$ 1.320,00. Assim, uma vez comprovada a natureza salarial/previdenciária da conta, tenho pela impenhorabilidade da quantia, já que este juízo comunga da regra da impenhorabilidade de verba salarial (CPC, art. 833, IV). Em abono: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BACENJUD. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 1.1 Não se enquadra, nesta situação, os honorários advocatícios, apesar de sua natureza alimentar. 2. A impenhorabilidade de remuneração tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário, motivo pelo qual não é devida a penhora de 20% (vinte por cento) de verba salarial do devedor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1319363, 07477395820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, quanto à verba do NU Pagamentos, tenho pela penhorabilidade integral. Isso porque entendo que o seguro DPVAT, apesar de prever cobertura para o evento morte, não foi enquadrado em tal situação nos autos, já que decorrente de acidente sofrido pela própria devedora, sendo, portanto, relativo à indenização por invalidez ou debilidades, não deixando de destacar que recebido pela própria segurada e não por dependente/herdeiro, o que retira a natureza de seguro de vida propriamente dito para o presente caso. Vejamos, a contrário senso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AÇÃO DE COBRANÇA. INADMISSIBILIDADE. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. TITULARIDADE DOS BENEFICIÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O valor da indenização prevista em seguro de vida não faz parte do acervo patrimonial do segurado, mas sim dos beneficiários, motivo pelo qual não pode ser objeto de constrição judicial para o pagamento de dívidas deixadas pelo segurado, conforme dispõe o artigo 794 do Código Civil. 2. Incabível a penhora no rosto dos autos de ação judicial, cujos valores exigidos não são da titularidade da parte executada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1640053, 07239064020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse, ainda que configurada verba relativa a seguro de vida, há precedente do STJ no sentido de permitir a penhora em valor não superior a 40 salários mínimos, aplicando analogia ao art. 833, X, do CPC, o que abarca toda a verba constrita. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO SEGURO DE VIDA (ARTIGO 833, VI, CPC). RELATIVIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS (ARTIGO 833, X, CPC). PRECEDENTE DO STJ. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DO CLIENTE. PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ACESSÓRIO AO CRÉDITO PRINCIPAL. 1. (...) 2. O artigo 833, inciso VI, do Código de Processo Civil é expresso quanto à impenhorabilidade do seguro de vida. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.361.354/RS, relativizou a impenhorabilidade absoluta do seguro de vida, adotando um limite para impenhorabilidade a fim de permitir a satisfação, ainda que parcial do credor, sem comprometer a sobrevivência do devedor e de sua família. Dessa forma, por analogia ao artigo 833, X, do Código de Processo Civil, reconheceu ser impenhorável o valor da indenização securitária até a quantia de 40 salários mínimos. 3. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1281847, 07145854920208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, acolho em parte a presente impugnação para tão somente desconstituir a indisponibilidade SISBAJUD relativa à quantia de R$ 100,19 (em conta bancária do Banco Bradesco), convertendo a outra em penhora, tudo nos termos da fundamentação. Intimem-se, inclusive a devedora acerca da recusa da proposta de acordo e da contraproposta apresentada. Preclusa esta decisão, transfira-se eletronicamente a quantia de R$ 100,19 (ID 182278619 - Pág. 2) para a conta da devedora no Banco Bradesco visualizada no ID 182151418 - Pág. 8. Feito, tornem imediatamente conclusos para análise da conversão da penhora em pagamento. Inconformada, aduz a recorrente que o DPVAT possui natureza assecuratória e teria como espécies o seguro à pessoa e à vida cuja natureza obrigatória não o descaracteriza dos demais. Tais características, segundo suas alegações, tornariam impenhoráveis os valores que eventualmente fossem recebidos em razão da sua ocorrência. Em sede liminar, requer que ao recurso seja atribuído efeito suspensivo para obstar a conversão da indisponibilidade em penhora e, assim, impedir o levantamento dos valores, até o julgamento final do presente agravo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, mostram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O Juízo singular entendeu que as verbas decorrentes de benefício do INSS seriam impenhoráveis, mas não aquelas recebidas pelo DPVAT em razão de acidente. Contudo, apreciando o ato judicial em comento, verifico que apenas a devolução das verbas do INSS foi condicionada à preclusão, de modo que a conversão da indisponibilidade dos valores oriundos do DPVAT em penhora poderia se operar imediatamente. Trata-se de circunstância que se ocorrer, ao menos nesse momento de análise rápida e incipiente, pode causar grave dano e de difícil reparação a uma pessoa que, embora devedora, pode ser alijada de valores que devem ser destinados à sua subsistência em razão de acidente sofrido, comprometendo a sua dignidade. A probabilidade do direito também se vislumbra na medida em que, a depender do julgamento do mérito, a verba pode ter sua impenhorabilidade reconhecida dada a sua natureza securitária, o que importaria na imediata desconstituição da indisponibilidade. Por tais fundamentos e constatando a presença dos requisitos previstos no art. 995 parágrafo único do CPC, defiro a liminar e suspendo os efeitos da decisão agravada, a fim de manter a indisponibilidade da transferência realizada na conta da NU Pagamentos S.A de titularidade da agravante (ID 182278619 do processo de referência) e impedir a sua conversão em penhora, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao Juízo da causa e intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador